Tribunal: TJPA
Processo: 0005651-16.2009.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005651-16.2009.8.14.0201

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FABIO DOS SANTOS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0005651-16.2009.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM - DISTRITO DE ICOARACÍ

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: FABIO DOS SANTOS FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém - Distrito de Icoarací, na qual FABIO DOS SANTOS FERREIRA foi impronunciado, em relação ao crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que no dia 19/10/2009, no bar denominado “Casablanca” na praia do Cruzeiro, o apelado, utilizando-se de arma de fogo, ceifou a vida de Francisco da Silva Oliveira, conhecido como “Chico Doido”.

Relata ainda que, primeiramente o ofendido, na companhia de seus amigos, se encontrava no estabelecimento “Toca do Tadeu”, oportunidade na qual foi ameaçado pelo recorrido e pelo nacional Elder Jorge Guilherme da Silva, que disseram: “Tu ta vacilando! Tá fedendo a formol!”.

Após, a vítima se dirigiu para o local do crime, sendo que em determinando momento, de forma repentina, o apelado e seu comparsa se levantaram de uma mesa próxima e se postaram ao lado da mesa da vítima, ocasião em que disseram à Sam Enderson Ferreira da Silva Nascimento, vulgo “Miler”: “Te levanta que não tem nada a ver contigo!”, ato contínuo, o recorrido efetuou dois disparos na cabeça da vítima, que morreu no local.

Aduz a acusação que no decorrer das investigações foi apurado que o crime teve motivação passional.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença de impronuncia, por ter o Juízo considerado ausentes indícios suficientes de autoria, com ênfase para a fragilidade da prova testemunhal acusatória (Id. 6983314).

Irresignada, a Acusação sustenta que há indícios suficientes de autoria para a pronúncia, por entender que as testemunhas ouvidas em juízo descreveram os momentos

que antecederam a prática do crime, esclarecendo ainda acerca das circunstâncias fáticas relacionadas ao assassinato em análise (Id. 7712044).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 6983500).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso, em razão da testemunha não ter corroborado o constante na denúncia, aliado ao fato de que até mesmo Carlos Alberto que supostamente teria

presenciado o crime não confirmou o acontecimento, rompendo

consequentemente com a harmonia necessária à sustentação de uma decisão de pronúncia, e, posterior e eventualmente, de uma condenação pelo corpo de jurados (Id. 7712044).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

O Ministério Público busca a reforma da decisão que impronunciou o apelado, e, por conseguinte, sua pronúncia nos termos do art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal.

O art. 413 do Código de Processo Penal prevê que para que um acusado seja pronunciado, basta a existência de indícios suficientes da autoria e prova da materialidade de um delito.

No caso sob análise, a materialidade delitiva foi comprovada pelos Laudos de Necropsia e de Local de Crime com Cadáver.

Entretanto, quanto à autoria atribuída a Fábio, em razão da prova produzida, a meu ver, inexistem indícios suficientes para autorizar a movimentação da jurisdição popular quanto ao recorrido.

Extrai-se do processo que em relação ao apelado há, tão somente conjecturas, justamente pela ausência de testemunhas oculares.

Frise-se que, no que diz respeito ao homicídio consumado em comento, nenhuma testemunha pôde indicar minimamente o concreto envolvimento de Fábio.

Excetuada a desconfiança natural que pairou em relação a Fábio, em razão de sua presença nos bares e danceterias onde a vítima esteve na noite do crime, nada há nos autos a corroborar a imputação trazida na inicial em relação a ele.

Ora, tal circunstância sem qualquer outro respaldo concreto nas provas coligidas no processo, não se mostra suficiente para ensejar a pronúncia do apelado.

Ilação, conjectura, suspeita ou crença subjetiva não se confunde e nem atinge o "status" de indício, menos ainda de prova concreta.

Em caso semelhante, o TJRS já decidiu:

APELAÇÃO. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA. 1. No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de pronúncia exige-se o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de indícios suficientes de autoria ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. O artigo 413 do CPP, porém, exige a suficiência dos indícios, a indicar que, quando insuficientes, impõe-se a decisão de impronúncia. 2.
No caso, a impronúncia do acusado é resultado da inexistência de indícios de sua participação no crime, dentre os elementos probatórios produzidos na fase judicial.
Impossibilidade de valoração, para efeitos de admissibilidade da acusação, de elementos informativos colhidos na fase de investigação e não reproduzidos em juízo, quando possível. Viabilidade da acusação não demonstrada. Impronúncia confirmada. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70063423966, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 23.04.2015)

Convém destacar que a impronúncia, como se sabe, não obsta a obtenção de maiores dados probantes acerca da questão autoral tida por insuficientemente demonstrada, sendo que, posteriormente, poderá ser reativada a ação penal contra o agente, com a possibilidade de pronúncia do réu e, até mesmo, condenação pelo Tribunal do Júri, acaso sejam produzidas novas provas que indiquem a existência de algum indício de envolvimento concreto.

Assim, pelos fundamentos já dispostos, e acompanhando a manifestação ministerial,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/08/2022